Tribunal: TJMT
Processo: 1061630-88.2022.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061630-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0097-26 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRODUTO. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. TROCA DO PRODUTO NO CURSO DA DEMANDA. DOCUMENTO NOVO. ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. RELATIVIZAÇÃO. COMPROTAMENTO PROCESSUAL REPORVÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Realizada a troca do produto no curso da ação, inexiste falar em dano material, sob pena de enriquecimento ilícito
de uma parte em detrimento de outra
. 2-
O comportamento processual da parte que não comunica o juízo sobre o cumprimento voluntário de parte da obrigação que almeja, bem como, se omite a confirmá-la quando instado a se manifestar, em franca tentativa de enriquecimento sem causa, afasta a pretensão à indenização em dano moral.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 171223997, na reclamação nº 1061630-88.2022.8.11.0001 do 5º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e material na quantia paga pelo produto.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
inexistência de conduta ilícita; - ausência de dano moral indenizável; - inexistência de dano material em razão da troca do produto.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do dano material – da apresentação de documento novo.

As perdas e danos não se presumem, devendo ser cabalmente
especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos.

O documento juntado pela Recorrente no id. 171224005, comprova a realização de troca do produto defeituoso em 6/12/2022. Devidamente intimada a parte Recorrida para se manifestar, não impugnou o referido documento, limitando-se a afirmar que se trata de documento intempestivo. Não apresentando qualquer elemento capaz de afastar a veracidade da declaração apresentada.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.
VÍCIO DO PRODUTO. REPARAÇÃO EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE. (...) 4.
Esta Corte admite a juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.
(...) 8. Recurso especial desprovido”.
(STJ – 3ª T -
REsp 1634851/RJ -
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 12/09/2017 - DJe 15/02/2018).

“EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE PATRIMÔNIO.
JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO,
COMO NA HIPÓTESE. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. INDISCUTIBILIDADE SOBRE A EXISTÊNCIA E MODO DE OCORRÊNCIA DOS FATOS, INCLUSIVE SOB A PERSPECTIVA DAS PARTES. CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTINUIDADE, DURABILIDADE E INTENÇÃO DE ESTABELECER FAMÍLIA A PARTIR DE DETERMINADO LAPSO TEMPORAL. DATA GRAVADA NAS ALIANÇAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DA CONVIVÊNCIA E DE PROVA DA SIMBOLOGIA DAS ALIANÇAS. DATA DE NASCIMENTO DO FILHO. INSUFICIÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DE COABITAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR, INCLUSIVE AO TEMPO DA DESCOBERTA DA GRAVIDEZ, COM EXAME ENDEREÇADO À RESIDÊNCIA DO CASAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. DESSEMELHANÇA FÁTICA.

(...) 3
- A regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório
, efetivamente exercido pela parte na hipótese. Precedente. (...) 9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido
.” (STJ -3ª T - REsp 1678437/RJ - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 21/08/2018 - DJe 24/08/2018). Grifei

Deste modo, a pretensão da Recorrente merece prosperar para afastar à condenação em dano material.

- falha na prestação do serviço.

A parte Recorrente demonstrou com a inicial a compra do produto
“GUARDA-ROUPA”
, no valor de R$ 1.375,35 (
mil trezentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos
), no estabelecimento da empresa Reclamada na data de 2/7/2022. Todavia, o Recorrido notou que o produto foi entregue com defeito em uma das portas, apresentando rachadura interna e espelho quebrado.

Verifico que, após diversas solicitações a fim de efetuar troca/reparo, não foi sanado o vício no prazo estabelecido no §1º do art. 18 do CDC, donde surge o direito potestativo de se exigir, à escolha do Consumidor, a restituição da quantia paga.

Tem-se, portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço.

- dano moral indenizável.

No caso, demonstrada a falha na prestação do serviço, em tese, o comportamento da Recorrente ensejaria o reconhecimento do dano moral indenizável.

Ocorre que, o comportamento processual da Recorrida, quando da recomposição do dano material, revela evidente ausência de boa fé processual, que justifica o afastamento do dano moral pretendido.

Ocorrida a recomposição do dano material, independentemente da fase processual onde ocorrida, seria obrigação da parte postulante noticiá-lo para conhecimento do juízo, demonstrando lealdade e desinteresse no enriquecimento sem causa.

Por essas razões, tenho que não há espaço para reconhecimento ao dano moral pretendido.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, para indeferir o pedido;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023